Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Deve ser mantida a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas e absolveu uma das apeladas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da destinação mercantil da droga apreendida, devendo, pois, ser aplicado em favor dos apelados, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009887-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HILTON SILVANO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.260.541-40 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA DIAS - CPF: 711.215.411-19 (APELADO), RAFAEL DIAS DE ARRUDA - CPF: 035.319.561-83 (APELADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), THAINA GABRIELLY FREITAS CONCEICAO - CPF: 061.815.811-11 (APELADO), RODRIGO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 903.499.701-49 (APELADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA
/ABSOLUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO
S
APELADO
S
PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Deve ser mantida a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas
e absolveu uma das apeladas
porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da destinação mercantil da droga
apreendida, devendo, pois, ser aplicado em favor do
s
apelado
s
, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009887-47.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
-MT, que
desclassificou a conduta de tráfico de drogas tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006 para do delito previsto no art. 28 da referida
Lex
, em relação
a

Rafael Dias de Arruda
,
Rodrigo Lemes de Oliveira
,
Jorge Luiz da Silva Dias
,
Hilton Silvano de Oliveira Silva
e absolveu
Thainá

Gabrielly
Freitas Conceição
,
com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões juntadas no ID
155999818
, pleiteia a
condenação
dos apelados
pelos
delito
s
capitulado
s
no
s

arts
. 33,
caput
, 34 e 35, da Lei n. 11.343/06
, alegando que a materialidade e
a
autoria delitiva
s
estão comprovadas
nestes autos
.

Nas contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

155999842
,
155999845,
155999857
e 155999863

o
s

apelados
postula
m
o desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença seja mantida
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
159292171
,
opinou pelo
des
provimento
deste

recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 101805467, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 16 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na rua

Janio
Mauro da Silva, s/n.o, Estrada Velha para Chapada, bairro Novo Paraíso (Jardim

Imperatriz), nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
RAFAEL DIAS DE

ARRUDA
,
RODRIGO LEMES DE OLIVEIRA
,
JORGE LUIZ DA SILVA DIAS
,

HILTON SILVANO DE OLIVEIRA SILVA
e
THAINA GABRIELLY FREITAS

CONCEIÇÃO
foram presos em flagrante delito por,
em associação
, guardarem,

terem em depósito, prepararem, produzirem e fabricarem
drogas
, para outros fins que

não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, bem como utilizavam, possuíam e guardavam objetos destinados à

fabricação, preparação, produção ou transformação de
drogas
, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta investigadores de polícia da Delegacia

Especializada de Roubos e Furtos em diligência para cumprimento ao mandado de

busca e apreensão expedido pelo Juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca, objeto dos

autos n.o 1006745-35.2021.811.0042 (fl. 53-IP), no imóvel situado no endereço acima

mencionado, conhecido por abrigar suspeitos de crimes, apuraram que havia a

possibilidade de serem encontradas drogas no local, objeto da busca e apreensão, pois

um dos alvos, Ricardo Padilha (o outro era
Thaylison
) estava preso em outro Estado da

Federação, em razão de ter sido flagrado na posse de cerca de 30 kg (trinta

quilogramas) de cocaína pela Polícia Federal.

Então, ao se aproximarem do imóvel, as equipes foram

divididas, uma adentraria o imóvel,
enquanto que
as demais cercaram a casa, tendo em

vista que o local se tratava de uma região de mata. A equipe que ia adentrar o imóvel

se identificou e verbalizou para que abrissem o portão, já que não foi possível

arromba-lo
, sequer pular o muro devido
a
altura dele, porém inicialmente não foi

atendida, momento em que os policiais ainda ouviram uma movimentação dentro da
casa, sendo percebido que os suspeitos poderiam estar tentando fugir; cerca de dez

minutos depois, o denunciado Rafael abriu o portão, pelo lado de dentro, e foi

abordado.

Quando adentraram no imóvel, ainda na parte externa da

residência, os policiais civis visualizaram que os denunciados Rodrigo e Jorge estavam

tentando se evadir do local pelos fundos do imóvel, utilizando de uma escada escorada

no muro, que dá acesso ao terreno baldio vizinho, numa região de mata, instante em

que foi dada ordem de parada, sendo impedida a fuga deles; nesse ínterim, o

denunciado Jorge arremessou um aparelho celular.

Logo depois, a equipe que estava na parte externa entrou para

dar apoio as buscas no interior do imóvel, porém nada de ilícito foi localizado, sendo

detidos os denunciados Hilton e
Thaina
, namorada do denunciado Rafael.

Realizadas buscas nos fundos da residência, os agentes

encontraram uma refinaria de cocaína e constataram que os denunciados tentaram se

livrar das drogas, jogando na pia e molhando-as, sendo possível a retirada das

substâncias, já molhadas, pelo cano da pia e pelo esgoto; os policiais verificaram que

havia muita droga no local.

Como a equipe demorou para adentrar na parte dos fundos da

residência, deu tempo suficiente dos denunciados se livrarem da droga jogando na pia,

porém os vestígios ficaram em todas as partes; além disso, a fabricação da droga nessa

“mini refinaria” foi demonstrada com a apreensão de 01 (um) balança digital, 02

(duas) colheres metálicas, 01 (um) prato de coloração branca, 02 (duas) travessas de

vidro, geralmente utilizadas para secar a droga, com vestígios de cocaína, 01 (um)

copo de liquidificador com vestígios de entorpecente utilizado para processar a droga,

01 (uma) porção no formato de pó acondicionada em saco plástico com a inscrição

“
Drycola
Gesso Secagem Rápida”, usado para misturar na droga e fazê-la render mais,

01 (uma) peneira metálica e 01 (uma) panela elétrica, conforme fotos de fls. 12/13-IP.

Infere-se que a residência era de esquina, com muro alto e

portão totalmente fechado, além de ser toda monitorada por câmeras de segurança;

também

foi constatado pelo monitor interno que mostrava as imagens das câmeras que

havia câmera posicionada de forma que abrangia toda a rua, inclusive no terreno

vizinho que era baldio, por esse motivo os denunciados perceberam a presença da

polícia e deu tempo de se livrarem da droga.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.76769-01, acostado às fls. 46/51-IP, concluiu que as porções apreendidas, coletadas na mini refinaria, sendo
01 (uma)

porção, no formato de pó, de coloração esbranquiçada, envolto em sacola plástica de

coloração verde
, com massa de
47,55 g
(quarenta e sete gramas e cinquenta e cinco

centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância

entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência

física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. Referido

laudo também atestou que
02 (duas) colheres metálicas, 01 (um) prato de coloração

branca e 02 (duas) travessas de vidro
, continham
resquícios de cocaína
.

O laudo também atestou que
01 (uma) porção de material

sólido, na forma de grânulos, de coloração esbranquiçada
, com massa de
1,16g
(um

grama e dezesseis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
ÁCIDO

BÓRICO
, que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como

coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e

está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Em seu interrogatório na delegacia, às fls. 27/29-IP, o

denunciado Rafael disse ser o inquilino da casa, afirmando que “(...) todos iriam para

o rio Mutuca (...) Que Hilton disse que teria "um pouco de óleo e iria virar um pouco

de farinha para levar para o rio" e então o interrogado falou para Hilton ir até a casa

do interrogado para "virar a droga", explicando que o oleio era a pasta base de

cocaína e a farinha é
o que vira o pó de cocaína após a mistura do
acido
bórico e

acetona; que, é o inquilino da casa localizada no endereço rua
Janio
Mauro da Silva,

bairro Novo Paraíso, estrada velha de Chapada; que, aluga a residência desde

outubro/2020; (...) Que a namorada do declarante estava deitada no sofá e o

interrogado juntamente com Hilton, Jorge e Rodrigo estavam trabalhando a droga;

que, após perceberem que se tratava da polícia no local Hilton começou a dispensar a

"farinha" no caso a droga pasta base de cocaína no ralo da pia dos fundos e Jorge e

Rodrigo pularam o muro utilizando um escada que tinha no quintal, sendo que no

quintal tinha duas escadas e um delas foi utilizada; que, toda droga encontrada no

local era do Hilton e todos iriam consumir a pasta base de cocaína no rio (...)”.

O denunciado Hilton, em seu interrogatório na delegacia, às fls.

41/43-IP, disse que “(...) quando chegou na casa do Rafael foi para o fundo e ficou

manipulando a droga na pia e que todos os conduzidos estavam no entorno do

interrogado dando as orientações para que o interrogado dissolvesse a pasta base de

cocaína; que Jorge, Rodrigo e Rafael ficaram próximo do interrogado falando como

tinha que misturar e as quantidades para fazer a receita do pó; que, levou o ácido

bórico mas os demais itens utilizado já se encontravam no interior da residência de

Rafael (...)”.

Feita consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que

o denunciado Rodrigo
registra condenação pela prática dos crimes de tráfico de

drogas e associação para o tráfico
, conforme autos n.o 0011779-91.2010.8.11.0042,

perante a 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial,

notadamente as informações recebidas, a ação policial motivada pelo cumprimento de

mandado de busca e apreensão, a constatação de que os denunciados montaram uma

mini refinaria para a fabricação da droga, o encontro de cocaína e de vários materiais

utilizados na preparação e fabricação da droga, evidenciam que os denunciados se

associaram para produzirem entorpecentes, os quais guardavam e tinham em depósito

para serem comercializados e, assim, auferirem lucro fácil, de forma ilícita. Assim, o

caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a
configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, de

modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra todos os

denunciados.

[...].
Destaques no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendid
os:

47,55 g (quarenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas)
de cocaína
, 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) de ácido bórico e outros apetrechos
[pratos, colheres, balança, etc.]
com resquícios de drogas

no quintal
d
a
casa
de
Rafael
, onde os apelados foram flagrados
,
contudo
todos
foram uníssonos ao afirmar que o entorpecente se destina
v
a
ao consumo do grupo.

Nesse contexto, em relação a
o pedido de
condenação do
s
apelado
s
pela prática do crime previsto no
s

art
s
. 33,
caput
e seguintes
da Lei n. 11.343/06, vê-se que não assiste razão ao apelante, eis que não há provas suficientes de que o alucinógeno apreendido se destinava à comercialização, mormente porque remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da
sua
destinação mercantil, eis que desde
a abordagem dos
policiais
, os recorridos afirmaram
que o entorpecente apreendido se
ria
consum
ido pelo
grupo
, consoante se vê destes trechos dos depoimentos
extraídos da sentença
reprochada
:

[...]
Que eu ia ficar uma semana em casa sozinho (...); Que acabei

cometendo esse erro; Que

queria aproveitar que meus pais iam ficar fora e falei para o catador de latinhas que queria;

Que era um rapaz que faz serviços lá; Que ele mora na rua;
Que comprei uma ‘pedrinha’ e

veio junto um saquinho de bórico; Que paguei R$250,00 para ele
(...); Que comprei o

bórico para dar a quantidade para os dias que eu ia ficar em casa sozinho; Que fui almoçar no

restaurante; Que nisso o Jorge chegou, sentou comigo e na outra mesa o Rodrigo estava

sentado;
Que combinamos de ir para o rio mutuca
; Que era horário do almoço (...); Que

combinamos de passar na casa do Rafael;
Que eu ‘
tava
virando’ o negócio lá no prato
(...);

Que não tenho habilitação (...); Que geralmente presto serviço em casa; Que não virei a casa

em casa porque na hora que estávamos conversando no restaurante combinamos de ir para o

Rafael (..); Que conheci as meninas em festas; Que iam quatro (...); Que eu ia pedir para ela

irem de
uber
(...);
Que era uma pedrinha pequena, por isso precisava virar a droga,

porque outras pessoas iam querer também
; Que compro quantia pequena (...);
Que
chegamos lá eu estava fazendo o ‘
manipulamento
’
(...); Que fizemos no fundo; Que lá

estava só o Rodrigo; Que não recordo onde estavam os outros; Que foi um barulho muito

alto, batendo;
Que veio o Rafael falando que era polícia
;
Que bati no prato, virou em um

negócio de lavanderia, bati, virou tudo e fui para frente também
(...);
Que virou tipo

numa pia
(...); Que entraram para dentro; Que ficamos perto do portão (...) Que eles queriam

saber carga de celular (...); Que eles queriam saber de um pálio (...) Que checou um por um

(...); Que todo mundo ficou quieto porque não sabia o que falar (...);
Que chamou os

cachorros, eles reviraram tudo
(...);
Que não achou nada
; Que ‘aí’ depois veio outro

policial e o Delegado (...); Que chegou com papel (...); Que os policiais tiraram a televisão da

casa (...);
Que tinha um monte de policial lá dentro e começaram a gritar e comemorar

que tinham achado a droga
(...);
Que quando bati no prato, a droga foi para pia
(...);

Que a droga que eu estava virando foi encontrada dentro da pia
(...);
Que não sei de

droga no esgoto
(...);
Que não tenho conhecimento que a perita achou droga na rede de

esgoto
;
Que nego que lá era local de refinamento ou prática de tráfico
(...);
Que sou

usuário
; Que foi a primeira vez que fui lá; Que
conheço há muito tempo o Jorge; Que o

Rafael tem pouco tempo (...); Que bateram em mim [...]
(Hilton Silvano
d
e Oliveira Silva
,
ID 155999803)

Destacamos

[...]
Que eu ‘
tava
’ no restaurante da tia; Que estava com Hilton; Que Rodrigo estava mais

para o canto; Que depois chego o Rafael;
Que bolamos ali para ir para o rio
; Que íamos

chamar umas meninas para ir para o rio; Que as meninas queriam usar pó;
Que Hilton falou

que tinha uma ‘paradinha’ que dava para virar
(...);
Que Rafael cedeu a casa dele para

virar lá
; Que antes disso a gente tinha comentado com Rodrigo porque a gente não tinha

habilitação (...); Que ele falou beleza; Que fomos para casa do Rafael;
Que o Hilton

começou a mexer com a parada
e foi tempo de dez minutos, o Rodrigo chegou; Que o

Rafael abriu o portão; Que depois o Rafael foi olhar o monitor, falou que a polícia ‘
tava
’ lá;

Que desesperei e pulei o muro (...); Que no que pulei o meu celular caiu (...); Que falei que

não ia correr; Que veio um policial; Que deram várias bicudas em mim (...); Que levaram a

gente lá para casa (...); Que ele queria que eu desbloqueasse meu telefone, e falei que não ia

desbloquear porque tinha fotos íntimas; Que o mandado chegou uma hora e meia depois;
Que

pediram apoio de um cachorro
; Que foram para o quintal baldio;
Que não achou nada

(...);
Que um policial falou que tinha achado a droga no sifão
(...);
Que tinha uma

‘paradinha’ que o Hilton ia virar para gente usar no rio; Que era uma ‘parada’ mínima

(...); Que quando a polícia chegou eu estava sentado na sala; Que o Hilton estava lá no fundo;

Que a
Thaina
estava sentada na sala; Que o Rodrigo estava lá na frente; Que não recordo o

que foi usado para virar a droga;
Que não vi a droga no encontrada no esgoto, no ralo da

casa
; Que vi a perícia (...); Que não vi farinha na pia;
Que nego que ali era um local de

refinamento de entorpecente
(...); Que não sei quantas meninas (...); Que íamos no rio

Mutuca (...); Que a polícia bateu ali por volta de uma hora, uma e vinte, uma e dez; Que

fiquei sabendo que era a polícia só depois que o Rafael viu nas câmeras;
Que eu não ia

consumir droga
; Que não sei quem usa; Que não tinha muita droga, era só essa parada

mínima (...); Que o telefone caiu (...); Que fui para o terreno baldio e fiquei por lá (...); Que a

polícia chegou falando que queria carga (...); Que saímos de lá por volta de sete horas da

noite
[...]

(
Jorge Luiz da Silva Dias
,

ID 155999803
)
Destacamos

[...]
Que no dia cabei indo almoçar num restaurante que tem lá no bairro; Que quando

cheguei lá já ‘
tava
’ o Jorge, o Hilton, sentados numa mesa; Que no canto estava o Rodrigo;

Que almoçamos e conversando surgiu a ideia de ir para um rio
; Que falei vamos para o

rio então; Que falei que ia ver se eu levava a
Thaina
; Que o Hilton tinha comentado que

queriam ir também; Que as meninas cheiram; Que eu tenho carro e não tenho habilitação;

Que perguntei para o Rodrigo se ele não queria ir (...);
Que o Hilton falou que tinha uma
e já ‘virar’; Que ele falou que ‘
tava
’ com bórico e óleo
; Que ele já tinha ligado para as

meninas (...); Que fomos para casa (...); Que quando a gente ‘
tava
’ lá, o Rodrigo chegou; Que

‘aí’ abri o portão para ele; Que quando o Hilton ‘
tava
’ fazendo, bateram no portão; Que eu

peguei fui dentro do
quarto e liguei a câmera; Que vi três gol;
Que falei para os meninos

que a polícia estava lá na frente
(...); Que quando cheguei na frente, não sei se eles

arrancaram o trilho do portão (...); Que a
Thaina
deitou na área e o Hilton mais para traz (...);

Que colocaram a
Thaina
sentada (...); Que nós ficamos na parte da frente da casa; Que eles

começaram a revistar a residência; Que eles caçaram, caçaram, caçaram; Que eles falavam de

um carregamento de celular e eletrodomésticos (...); Que entrou um senhor que era o

delegado com o papel na mão;
Que não dispensei droga
(...);
Que provavelmente o Hilton

que jogou droga fora; Que o Hilton que tinha; Que era uma pedra e uma ‘trouxinha’ de

bórico
; Que única coisa que tinha era uma vasilha, que não aguentou o fogo, ‘aí teve que usar

outra, e tinha prato e colher; Que como não encontraram o que queriam, pegaram um

liquidificador, colocaram na sacola junto (...); Que pegaram uma balança minha que era nova,

jogaram dentro da sacola; Que a balança era para pesar
jóias
(...);
Que não foi encontrado

nada nos esgotos
; Que depois que o cachorro foi embora, a perícia chegou;
Que a perícia

achou uma quantidade no ralo da pia
(...);
Que não fui eu quem dispensei
; Que não

procede que lá era uma refinaria de entorpecente (...);
Que já encontrava na casa

argamassa, gesso; Que antes de eu alugar, o dono tinha feito uma mini reforma
;
Que a

Thaina
não mora na residência; Que ela não viu a gente preparando o entorpecente
(...);

Que a câmera é porque passo a maior parte do tempo na rua e presto serviço no interior (...);

Que o dono da casa falou que o problema lá era roubo (...); Que tem outras casas monitoradas

no bairro; Que ali é um bairro (...); Que é Jardim Imperatriz (...); Que o mandado chegou

depois com o delegado depois de uma hora pouco, mais ou menos (...); Que em nenhum

momento eles falaram de droga, só de carregamento de celular e televisão (...); Que eu que

abri o portão; Que quando abri o portão ele meteu o pé e terminou de abrir o portão (...); Que

ninguém acompanhou a busca na casa (...); Que foi a primeira vez que eles foram lá; Que

eles entraram sem mandado, o mandado chegou depois; Que não falei na Delegacia porque

nem perguntaram
[...]

(
Rafael Dias de Arruda
,

ID 155999803)
Destacamos

[...] Que iniciou-se isso ‘aí’, eu ‘
tava
’ num restaurante popular almoçando, que por

coincidência chegou os demais rapazes;
Que eles comentaram em ir para o rio
; Que

chegou o Rafael, Jorge e Hilton;
Que interagi com eles, falei que gostaria de ir
; Que eles

falaram que era bom, porque eles não tinham habilitação (...); Que fui na minha casa, levei

minha filha para escola e fui para a casa; Que depois de dez minutos a polícia chegou; Que o

Rafael eu conhecia mais (...);
Que eu evadi quando a polícia chegou porque eu já tenho

passagem de 2010
(...); Que a hora que os meninos gritaram que a polícia estava entrando e

eles deviam estar mexendo com essa situação, eu subi na pia e pulei no outro quintal, devido

a complicação que eu tenho; Que corri e fiquei no outro quintal e fiquei agachado lá;
Que

devido a uso dos negócios que eles estavam misturando lá; Que o plano era ir para o rio

e cheirar
;
Que o Hilton falou que tinha base e tinha substância que poderia virar pó;

Que o
Rafael disponibilizou a casa dele
; Que de lá nós ia (para o rio);
Que o Hilton que

estava mexendo
(...); Que arrebentaram o portão da casa do lado, algemaram nós; Que trouxe

nós para casa do lado; Que trouxe o Rafael; Que não recordo se a moça ficou sentada com

nós; Que começaram a busca; Que solicitaram a equipe do canil;
Que o cachorro rodeou o

quintal todo, foi dentro da casa, na pia, em cima da vasilha
; Que eles continuaram a busca

na casa (...);
Que um dos agente que olhou na pia e viu, que ‘
tava
’ dentro da vasilha, o

que a gente estava fazendo; Que não desfizemos do entorpecente, não deu tempo de

fazer nada
(...);
Que não tinha conhecimento que foi encontrado na pia e no esgoto; Que

a droga é do Hilton
; Que fomos pra casa do Rafael porque era na estrada, no caminho; Que

Thaina
estava só lá dentro, não saiu lá para fora; Que estávamos fazendo isso na parte de fora;

Que nego que estivemos traficando
;
Que era para consumo próprio
; Que o menino que levou o bórico que ia ser usado; Que íamos no carro do Rafael (...); Que conhecia o Hilton de

vista, não tinha conhecimento da pessoa dele; Que eu tinha conhecimento com o Rafael,

pouco com Jorge, porque ele mexia com evento; Que corri porque já tinha complicações; Que

me apavorei sim; Que eu só queria curtir (...); Que os policiais entraram em cinco a oito

minutos (...); Que o Jorge levou um ou dois chutes; Que no terreno onde fui localizado com

Jorge não foi encontrado nada de ilícito; Que vasculharam tudo; Que tinha uns doze, treze

policiais
[...]

(Rodrigo Lemes de Oliveira
,
ID 155999803)
Destacamos

[...]

Que eu estava almoçando na casa da minha mãe e o Rafael ligou falando que

estava indo para o rio e perguntou se eu queria ir
; Que era meio dia e pouco;
Que eu falei

‘bora’
; Que ele falou que estava chegando, eu terminei de almoçar e fui para lá; Que a gente

ficava, hoje a gente não fica mais; Que eu morava com a minha mãe, mas como a gente

ficava as vezes eu dormia lá;
Que cheguei lá ele falou para eu esperar um pouco que o

povo estava lá no fundo e a gente já ia
(...); Que fiquei sentada; Que não demorou muito,

teve uns barulhos, o Rafael foi olhar as câmeras;
Que ele saiu para o fundo e falou que

tinha polícia
(...);
Que continuei sentada
; Que abriram o portão e os policiais entraram,

mandaram eu sair para fora e deitar no chão; Que eu cheguei ele falou para eu esperar (...);

Que conheço o Rafael, os amigos dele eu não conhecia; Que nem vi quem estava lá na

casa
; Que só vi quando a polícia chegou;
Que não vi onde encontraram a droga
;
Que não

fiquei sabendo de quem era, ninguém falou nada para mim, eu nem sabia que eles

estavam mexendo com isso lá no fundo
;
Que Rafael usa droga, mas no tempo eu nem

sabia, fiquei sabendo depois (...); Que nego tráfico, venda de entorpecentes e

comercialização
[...]
(
Thaina

Gabrielly
Freitas Conceição
,
ID 155999803)
Destacamos

Infere-se, pois, dos depoimentos
de
Rafael, Rodrigo, Jorge, Hilton e
Thainá
em juízo, que
os cinco
negaram veemente a prática do crime de tráfico de drogas,
afirmando que a reduzida quantidade de entorpecente apreendido
se destinava ao
consumo do
grupo
e não para mercancia.

Com efeito,
Hilton Silvano narrou, na audiência de instrução, que comprou a porção de droga para consumir, quando encontrou seus colegas
Rodrigo, Rafael e Jorge Luiz, oportunidade em que combinaram de tomar banho de rio e consumir o entorpecente adquirido pelo primeiro, contudo, para que a droga rendesse para todo o grupo,
Hilton e Rafael estavam “virando a droga”, ou seja, misturando o entorpecente com os outros produtos apreendidos [ácido bórico, gesso,
etc
]
a fim de obter maior volume
.

Aliás, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Wenderson
Ferreira Nunes e Diego Bosco
Sempio
Borges corroboram a narrativa dos apelados, pois os agentes estatais afirmaram que durante o cumprimento de um mandado de

busca e apreensão em alguns pontos do
s
Bairros Jardim Vitoria e Novo Paraíso, a respeito de

uma investigação de um roubo a loja Magazine Luiza, entraram
na
residência
de
Rafael

e encontra
ra
m todos os
apelados
no referido imóvel, bem como uma pequena quantidade

de entorpecente
consistente em
47,55g de
cocaína
e 1,16g de ácido bórico, gesso e utensílios utilizados

para “virar” a droga, ato
,
es
s
e
,
confess
ad
o em juízo
por
Hilton
.

Ou
em outras palavras
,
em nenhum momento
, tanto os apelados quanto os investigadores de polícia, conseguiram indicar
a prática do
crime de
tráfico de drogas
, pois, repita-se, o que se constatou foi que um grupo de jovens
que
estava misturando pasta-base de cocaína com outras substâncias [ácido bórico, gesso
,
etc
], a fim de que o entorpecente alcançasse maior volume e fosse suficiente para o consumo do grupo.

É

imperioso registrar
, por importante,
que os apelados não ostentam antecedentes, com exceção de Rafael, que
tem
uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, crime, esse, ocorrido há mais de 13 (treze) anos.

Como se sabe para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida
mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. Além disso, o
s
apelado
s
neg
aram
, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, nada tendo vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o envolvimento
dos recorridos
nessa grave conduta.

Daí por que não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do
s
apelado
s
, principalmente porque, repita-se
,
na busca realizada
na
casa
d
e
Rafael
foram encontrados
:

47,55g (quarenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína,
1,16g (um grama e dezesseis centigramas) de ácido bórico,
01 (um) balança digital, 02 (duas) colheres metálicas, 01 (um) prato de coloração branca, 02 (duas) travessas de vidro
, 01 (uma) porção de pó acondicionada em saco plástico com a inscrição “
Drycola
Gesso Secagem Rápida”
,
elementos, esses, compatíveis com a narrativa de que a pasta-base de cocaína seria misturada com outros elementos para “render mais”
, não sendo demais repetir que não
foi encontrado
qualquer elemento
que pudesse sugerir a ligação
dos recorridos
com o tráfico, tampouco encontrou-se material para embalar droga,
anotações
, muito menos qualquer quantia relevante em dinheiro
, não havendo
testemunhas que apontem já ter adquirido droga do
s

insurgidos
.

Releva ponderar, ainda, nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais
o local se trata de uma “mini refinaria”
não
passam de conjecturas, porque o
s
apelado
s
fo
ram
abordado
s

na
casa
de Rafael
, enquanto
preparavam a droga para que obtivesse maior volume,
sem qualquer situação que demonstrasse a ocorrência do comércio malsão.

Destarte
, não há como condenar o
s
apelado
s
por mera presunção; impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que os acusados devem ser responsabilizados pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida seria destinada à venda, deve-se concluir que o
s
apelado
s
não pode
m
ser condenado
s
por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora
o contexto fático
gere alguma suspeita, não serve para condená-lo
s
.

Diante disso
, ficou claro o acerto do édito
judicial que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado a
Hilton, Jorge Luiz, Rodrigo e Rafael
para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 e absolveu
Thaina

Gabrielly

diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito; até porque, c
omo é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito, não foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso ministerial para que a sentença desclassificatória seja mantida, tal como se vê desta parte do parecer:

[...]
In
casu
, verifica-se que não existem provas que permitam

uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria dos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas pelos acusados
Rafael, Rodrigo,

Jorge, Hilton e
Thainá
, mostrando-se imperiosa a desclassificação da conduta para o delito

de usuário de drogas em relação aos apelados
Rafael, Rodrigo, Jorge, Hilton
e absolvição

em relação apelada
Thainá

com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

[...]

Nesta ordem de ideias, no caso em comento em razão de

não restar comprovada autoria delitiva, mostra-se escorreita a desclassificação da conduta do

crime de tráfico de drogas para o delito de usuário de drogas em relação aos apelados
Rafael,

Rodrigo, Jorge, Hilton
, bem como a absolvição em relação apelada
Thainá

com esteio no

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
,

como fora procedido pela magistrada de piso.

Ex
positis
, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo

desprovimento
do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
Negritos no original

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do
s
apelado
s
da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS
APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é importante deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais civis encarregados das diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do
tráfico apresentada pelo
s
apelado
s
, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também
dos
documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa do
s
recorrido
s
.

Além do mais, não se pode esquecer, que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que desclassificou a conduta de
Rafael Dias de Arruda
,
Rodrigo Lemes de Oliveira
,
Jorge Luiz da Silva Dias
,
Hilton Silvano de Oliveira Silva
para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas
e
absolveu
Thainá

Gabrielly
Freitas Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023